Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-36.2021.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002591-36.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS SILVA OLIVEIRA - CPF: 049.655.411-54 (APELADO), JULIANE FABIELE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 056.882.851-84 (VÍTIMA), MARICELIA APARECIDA MARTINS SILVA - CPF: 032.986.891-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (TEMA 1.258/STJ). PROVA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal pela prática de roubo majorado, fundamentada na insuficiência de provas para a condenação. O pedido recursal consistiu na condenação do acusado, com base, principalmente, no reconhecimento realizado pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pelas vítimas, ainda que ratificado em juízo, é suficiente para embasar condenação criminal; (ii) estabelecer se, diante da ausência de outros elementos probatórios robustos, deve ser mantida a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de pessoas deve observar as regras do art. 226 do CPP, consideradas obrigatórias pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.258), sob pena de invalidade da prova.

4.

O reconhecimento, ainda que válido, não constitui elemento suficiente, por si só, para sustentar condenação, devendo ser corroborado por provas independentes.

5.

A palavra da vítima tem relevância em crimes patrimoniais, mas exige apoio em outros elementos seguros, inexistentes no caso.

6.

As imagens de câmeras de segurança apresentadas são de baixa qualidade e não permitem identificação segura do acusado.

7.

A inexistência de apreensão dos bens subtraídos e de provas materiais que vinculem o acusado ao crime reforça a fragilidade probatória.

8.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As formalidades do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, conforme fixado no Tema 1.258 do STJ.

2.

O reconhecimento de pessoas, ainda que válido, não basta isoladamente para fundamentar decreto condenatório.

3.

A condenação penal exige provas robustas e convergentes, sendo inviável diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

4.

Na ausência de elementos seguros além do reconhecimento, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1.258, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, REsp 279312/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; TJMT, Ap 70493/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.11.2015; TJMT, N.U 0003886-23.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.2023; TJMT, N.U 0041863-94.2018.8.11.0042, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 1027570-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que absolveu LUCAS SILVA OLIVEIRA da prática do crime previsto no art. 157, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que há provas suficientes da autoria delitiva capazes de embasar a condenação do apelado, especialmente considerando-se a palavra da vítima, que reconheceu o acusado com firmeza, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 310732412).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 310732415).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, opinou pelo
provimento do apelo,
conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal. – Sentença Absolutória. – Crime do art. 157, inciso II, do Código Penal. – Inexistência de provas suficientes para a atribuição da autoria delitiva. – Irresignação ministerial. – Mérito: Requer a condenação do apelante, sob o argumento de que a palavra da vítima assume especial relevo nos crimes de natureza patrimonial, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos. – Viabilidade. – O reconhecimento expresso da vítima em relação ao apelado constitui meio legítimo de prova para imputação da responsabilidade penal ao agente infrator. – Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID. 310731375):

“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 16h30min, na Avenida dos Pavões, nº 892-W, Bairro Colina I, neste município de Nova Mutum/MT, no estabelecimento comercial denominado “Dudu Calçados”, o denunciado Lucas Silva Oliveira, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, em conluio com Bruno dos Santos Pinho1 , subtraiu, para si, mediante grave ameaça, dinheiro em espécie no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), roupas variadas avaliadas em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo S3 Mini, cor branca, avaliado em R$ 259,00 pertencente à vítima “Dudu Calçados”, e 01 (um) aparelho celular Sony Xperia, modelo E3, dual branco, avaliado em R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima Juliane Fabiele de Almeida Silva.

Conforme apurado no caderno investigativo, na data e horário dos fatos, o denunciado Lucas Silva Oliveira e Bruno dos Santos Pinho adentraram o estabelecimento comercial simulando que desejavam adquirir peça de roupas, sendo Lucas atendido pela vítima Juliane Fabiele e Bruno atendido por Maricelia Aparecida Martins, ambas funcionárias do estabelecimento.

Após, o indiciado e o comparsa dirigiram-se ao caixa para efetuar o pagamento, ocasião em que anunciaram o assalto colocando a mão por dentro da camiseta, simulando a utilização de uma arma, no intuito de intimidarem as vítimas.

Após subtraírem os pertences acima descritos, os larápios evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Regista-se que o implicado Lucas e Bruno foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do roubo, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa às fls. 08/10 e 19/20.

Saliente-se, por fim, que esta denúncia não foi ofertada em face de Bruno dos Santos Pinho em virtude da constatação de seu falecimento, conforme se infere do Boletim de Ocorrência nº 2017.50758 às fls. 21/22 e a respectiva Certidão de Óbito à fl. 25”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, razão pela qual o réu/apelado foi absolvido.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que há provas da autoria delitiva capazes de embasar a condenação do apelado, especialmente considerando-se a palavra da vítima.

A controvérsia cinge-se à suficiência ou não do acervo probatório para embasar um decreto condenatório contra o réu/apelado pela prática do crime de roubo majorado.

Passo a análise.

A
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 60711483 – Pág. 3/4; termo de avaliação indireta de mesmo id. pág. 15; imagens da câmera de segurança do estabelecimento vizinho de id. 171955373; e pela prova oral colhida em Juízo.

A
autoria
, por outro lado, não restou suficientemente demonstrada. Vejamos.

Inicialmente, acerca do reconhecimento pessoal/fotográfico,
dispõe o art. 226, do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo inclusive enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

“As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomend
a
ções legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Ocorre que, recentemente (11/06/
2025
), no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258), foi firmada a Tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

No caso em apreço, o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas seguiu, dentro das possibilidades, as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal, tendo sido apresentadas fotografias de várias pessoas com características semelhantes às do acusado, permitindo que as vítimas pudessem apontá-lo como um dos autores do delito.

Ademais, o reconhecimento foi posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, o que, em tese, poderia conferir maior credibilidade à prova produzida.

Contudo, a questão central a ser dirimida no presente recurso não diz respeito à validade formal do reconhecimento realizado, mas sim à sua suficiência para embasar um decreto condenatório, especialmente quando não corroborado por outros elementos de prova.

Nesse ponto, após detida análise dos autos, entendo que
assiste razão à magistrada sentenciante
ao concluir pela insuficiência do conjunto probatório para a condenação do apelado.

É certo que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, em determinadas circunstâncias, ser suficiente para embasar uma condenação, desde que apresentada de forma segura e coerente, e, preferencialmente, corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos. Impossível a desclassificação para outro delito se está comprovada nos autos a participação do acusado no delito de roubo. (Ap 70493/2015, DES . JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015)

No entanto, no caso em tela, embora as vítimas tenham reconhecido o acusado como um dos autores do delito, tanto na fase policial quanto em juízo, observo que tal reconhecimento não encontra respaldo em outros elementos probatórios capazes de conferir a certeza necessária para um decreto condenatório.

No caso em tela, a única prova existente nos autos além do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas são as imagens das câmeras de vigilância de um estabelecimento vizinho à loja onde ocorreu o roubo, onde é possível ver os autores do crime passando em posse das sacolas contendo os bens subtraídos “id. 171955373).

As imagens captadas pelas câmeras de segurança de estabelecimento vizinho ao local do crime, conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, são de baixa resolução e não permitem a identificação segura do acusado como sendo uma das pessoas que ali aparecem. Ademais, nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em poder do apelado, nem há qualquer outra prova material que o vincule ao delito.

Ressalte-se que, em que pese o reconhecimento realizado pelas vítimas, a condenação criminal exige um grau de certeza que não se coaduna com meras possibilidades ou probabilidades. É necessário que as provas produzidas sejam robustas e convergentes, de modo a afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

No caso dos autos, o conjunto probatório não alcança esse standard probatório necessário à condenação. O reconhecimento fotográfico,
ainda que válido, não se mostra suficiente, por si só, para embasar um decreto condenatório
, especialmente quando não corroborado por outros elementos de prova (Tema Repetitivo n. 1.258).

Assim, havendo dúvidas acerca da autoria delitiva,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo
, como bem aplicado pela magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA RECONHECER A PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAS MILITARES – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO
EM ATOS EXECUTÓRIOS OU AJUSTE PRÉVIO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO PELO ROUBO
E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO PRESERVADOS - JULGADOS TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A dúvida acerca da autoria delitiva conduz a absolvição do apelante pelo roubo, por insuficiência de prova, segundo lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: “se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(Código de Processo Penal Comentado . 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade
, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele”. (TJMT, N.U 0003751-79.2018.8.11.0002) (N.U 0003886-23.2020.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/11/2023, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - APELADO NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA OU TESTEMUNHAS - DETENÇÃO EM ATO POSTERIOR E LOCAL DIVERSO DO CRIME -
PRODUTO DO CRIME NÃO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ARESTOS DO TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRESERVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do roubo
. “Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes,
é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida
em favor dos apelados,
a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”
. Portanto,
não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo
”. (TJMT, AP NU 1000063-76.2021.8.11 .0038) Recurso desprovido. (N.U 0041863-94.2018.8.11.0042, Rel. NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifos meus).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...). III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova testemunhal e os demais elementos coligidos não demonstram com segurança a participação do recorrido no crime imputado
. 4.
Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe
. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O édito condenatório exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a reforma de sentença absolutória quando persistem dúvidas razoáveis acerca da participação do acusado na prática delitiva
. (...). (N.U 10275702020218110003, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/
2025
, Data de Publicação: 25/04/
2025
) (grifos meus).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELANTES ABSOLVIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. 6.
A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
. 7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação. 8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal. 9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. (...). (N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/
2025
, Publicado no DJE 25/07/
2025
) (grifos meus).

Portanto, diante da fragilidade probatória, a absolvição do recorrido foi medida acertada, pois não há nos autos provas seguras e incontestáveis capazes de sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória, que absolveu o réu/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025